Tribunal: TJMT
Processo: 1017987-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1017987-88.2019.8.11.0000
Recorrente: VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO
Recorrido: C N ENGENHARIA LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO (id 57222454) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42353984):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A TEMPESTIVIDADE E FALTA DE CÓPIA DA CONTESTAÇÃO – VÍCIOS SANADOS POR APLICAÇÃO DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – PRELIMINARES REJEITADAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DEMOLIÇÃO DE ÁREA DE CONDOMÍNIO – ÁREA DELIMITADA NA FASE DE CONHECIMENTO – REABERTURA DA CONTROVÉRSIA – OFENSA À COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS – ESTES QUE NÃO FORAM CONHECIDOS – REVOGAÇÃO DA PERÍCIA QUE SE DEU POR LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO ́PRO JUDICATO’ – NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS – ART. 278 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. 1- O art. 932, parágrafo único, do CPC/15, estabelece que, “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Portanto, sendo os vícios sanados, deve o recurso ser conhecido. 2- Os pontos ditos como controvertidos são pontos já aclarados quando da fase de conhecimento, e querer reanalisar a questão é ofender a coisa julgada, em que já se reconheceu que houve excesso por parte da agravante nas edificações, avançando sobre área do condomínio. 3- O art. 502 é claro ao estabelecer que “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 4- “[...] não há falar em preclusão "pro judicato", pois, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado.” (AgRg no AREsp 756.694/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 11/12/2015). 5- O art. 278 do CPC/15 estabelece que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.” (TJMT, RAI 1017987-88.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 43954484 foram rejeitados e id 44017476 foram acolhidos sem efeito modificativo, conforme acórdão id 49842991:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REVISITAÇÃO – EMBARGOS DA AGRAVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO NÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – APRECIAÇÃO REALIZADA NESTES EMBARGOS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EMBARGOS DE VIVIANNE DE FIGUEIREDO PUSSURNO REJEITADOS E EMBARGOS DA C. N. ENGENHARIA LTDA EPP ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1- Os embargos da agravante Vivianne não convencem. Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão. 2- Omissão quanto ao enfrentamento do pedido de litigância de má-fé, realizado nas contrarrazões ao agravo de instrumento da C. N. ENGENHARIA LTDA-EPP. Análise realizada nos embargos. 3- A utilização de recurso legalmente cabível contra decisões proferidas em cumprimento de sentença não é hipótese de condenação em litigância de má-fé, e a sua interposição não protelou o andamento do processo de primeiro grau, já que em momento algum se determinou a suspensão do feito originário.
A parte Recorrente apresentou novos aclaratórios no id 51092497, que foram desprovidos, conforme acórdão id 54186499.
A parte Recorrente aduz que o acórdão negou vigência ao artigo 398 do CPC, uma vez que negou o pedido de realização de perícia na fase de cumprimento de sentença, cerceando o direito de defesa da Recorrente.
Afirma que:
“(...)a perícia a sentença é inexequível, já que impossível delimitar a área a ser preservada e a área a ser demolida, a área que foi objeto de compra e venda entre as partes e o que pertence a área comum do condomínio.
Outrossim, a construção/ampliação do imóvel da Recorrente é regular e pode ser documentada, sendo que a Prefeitura Municipal de Cuiabá emitiu laudo atestando a capacidade de regularização da obra, como provado nos autos e, ainda, não foi regularizada, porque não existe condomínio constituído e apenas o registro da área total do imóvel, sem a divisão da fração ideal de cada unidade, pois a construção do condomínio não possui habitesse.
Não há que se falar em edificação irregular que alcance a área comum do condomínio, o que será devidamente provado com a realização da perícia determinada.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)O “fumus boni iuris” está consubstanciado no fato de que está sendo violado o direito líquido e certo da parte Recorrente de usar, gozar e usufruir o bem imóvel que lhe pertence a posse e a propriedade.
Outrossim, o periculum in mora está presente porque caso realizada a demolição, o certo provimento jurisdicional de mérito, proporcionando a produção da prova, com a realização da perícia, não terá eficácia alguma após a demolição do imóvel.
Como dito, é a casa, o lar, o único bem imóvel que a parte Recorrente possui para sua própria moradia, é o seu refúgio, o templo sagrado que está sendo violado, com a imposição de uma demolição imposta sem limites e totalmente a revelia do condomínio em questão.
Portanto, presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada. (...)”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57991070 e 59415479.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha apontado o eventual perigo da demora, não se vislumbra, em análise superficial, a probabilidade do direito.
Isto porque alega que houve violação ao artigo 398 do CPC, o que configuraria o cerceamento de defesa.
Entretanto, o STJ já consolidou o entendimento de que a avaliação sobre a necessidade da perícia técnica no caso concreto exige a análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto recente:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PERÍCIA TÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIDO. 1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime de recurso será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, no presente caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015. 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça). 5. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (enunciado sumular n. 83 desta Corte). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1632804/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi